Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. PERSEGUIÇÃO E ATITUDES DISCRIMINATÓRIAS OU OFENSIVAS À MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIAS DE CONDÔMINO COM A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO. MEROS ABORRECIMENTOS.
1. A ocorrência de divergências entre o condômino e a assembleia ou o síndico, quando dirimidas no âmbito próprio sem a ocorrência de comprovados excessos ou abusos, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de ensejar abalo aos direitos da personalidade, a ponto de atrair a responsabilização por danos morais.
2. Apelo não provido.